Tribunal: TJDFT
Processo: 0732165-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732165-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MATEUS SANTOS ROCHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi. 2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes, artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. 3. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, 226 e 386, incisos III, V e VII, todos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a impropriedade do reconhecimento pela vítima (sem a correção visual necessária) feito em sede extrajudicial. Aduz, portanto, que a autoria do crime não restou devidamente comprovada, seja porque os objetos roubados não foram encontrados, ou por inexistir testemunha que tenha presenciado o fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) conquanto a Defesa alegue que o reconhecimento do réu tenha não tenha sido satisfatório, não trouxe qualquer comprovação para a sua tese recursal. De outro giro, as circunstâncias do delito e a apreensão dos acusados imediatamente após a sua prática, ocasião em que foram levados à Delegacia e, prontamente, reconhecidos pela vítima que confirmou, inclusive em audiência, tal identificação, apesar de ter relatado que, durante a abordagem, seus óculos foram quebrados. Além do mais, as características físicas descritas pela vítima foram ratificadas, bem como o fato de os acusados se encontrarem com as mesmas roupas com as quais praticaram o assalto. Logo, inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi. (...) A vítima procedeu ao reconhecimento formal dos acusados na delegacia, pouco tempo depois do assalto. Outrossim, os policiais confirmaram que os dois acusados estavam em bicicletas amarelas, do aplicativo Yellow, e vestindo roupas compatíveis com as descritas pela vítima.” (ID 16333718 - Págs. 1/3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030